Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727380-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES IMPETRANTE: GERALDO DIVINO DURÃES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que até o momento não declarou a extinção da punibilidade da pena integralmente cumprida pelo paciente quanto ao crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) – processo de execução SEEU n. 0407467-84.2019.8.07.0015. Afirmou o impetrante (Dr. Geraldo Divino Durães) que o paciente foi condenado à pena de 3 (anos) e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, no ano de 2019, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Relatou que o processo de execução tramita na VEPERA do Distrito Federal e, segundo consta no Relatório da Situação Processual Executória juntado no mov. 129.4, relativamente à execução de mov. 68.1, o término da pena ocorreu em 12-julho-2022, ou seja, o paciente já cumpriu integralmente a referida reprimenda. Salientou que requereu ao Juízo da VEPERA a declaração da extinção da punibilidade, mas até a data da impetração (18-agosto-2022) a autoridade judicial não se manifestou sobre o pedido, que é direito do paciente. Pontuou que eventuais faltas no cumprimento de pena e não apuradas até a presente data já restaram preclusas, pois ultrapassados 180 (cento e oitenta) dias sem apuração e tal delonga não pode ser atribuída ao paciente nem causar-lhe prejuízo. Requereu a concessão da ordem para declarar extinta imediatamente a punibilidade do paciente, por ser direito adquirido nos autos, e isso porque a inércia do Juízo da VEPERA está a produzir constrangimento ilegal, sobretudo porque perpetua o cumprimento da pena imposta. Não houve pedido liminar. A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 23-agosto-2022, foi prolatada sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena no que toca à execução penal de competência da VEPERA/DF (ID 38548331). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional pela perda superveniente do objeto (ID 39001719). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 23-agosto-2022, foi prolatada sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena no que toca à execução penal de competência da VEPERA/DF. Nesse sentido é o “decisum” (ID 38548332, pp. 10-11): O sentenciado deu cumprimento integral a sua pena privativa de liberdade, de acordo com documentos e certidões constantes dos autos. Ouvido, o MP manifestou-se pela extinção da punibilidade. Isto posto, DECLARO, por sentença, extinta a execução da pena privativa de liberdade e extinta a punibilidade (Carta de Guia de mov. 68.1). No que toca às custas processuais e à pena pecuniária, proceda-se à compensação junto ao saldo de fiança na forma do art. 336 do CPP. Fica autorizada a expedição de alvará do eventual saldo remanescente tão logo seja o valor solicitado pelo titular do crédito. Se mesmo após efetuada a compensação em face dos encargos processuais e da multa restar saldo fiança, proceda-se na forma do no art. 16 do PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS - Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (disponibilizado no DJe de 10/10/2014, Ed. 189, fls. 332/ 354, data de publicação 13/10/2014): [... ] Art. 16. A fiança e os valores apreendidos com o réu e que, por decisão judicial, devam ser restituídos, serão levantados ou reclamados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar d a s u a c i ê n c i a . § 1o O interessado será cientificado pelo mesmo instrumento que o intimar da sentença, salvo quando a fiança for paga por terceiro, hipótese em que a comunicação será feita p o r v i a p o s t a l . § 2o Decorrido o prazo estipulado no caput sem manifestação do interessado, as secretarias das varas, após decisão judicial, oficiarão à instituição financeira em que se encontra o depósito, determinando sua transferência ao Programa de Modernização e Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – PROJUS, mediante emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU [...] Comunique-se acerca da presente decisão à SEAPE para fins de suspensão da fiscalização domiciliar. Após, remetam-se os autos à VEPEMA/DF, uma vez que há PRD vigente e não unificada ( decisão de mov. 68.1: "[...] Acostada nova carta de guia, mov. 68.1, com pena privativa de liberdade, para cumprimento inicial em regime semiaberto, contudo a outra pena, objeto desta execução, mov. 1.1, é uma pena restritiva de direito, convertida em pena pecuniária, conforme decisão de mov. 17.1. A VEPEMA, na decisão de mov. 70.1, admitiu a possiblidade de cumprimento concomitante das reprimendas, logo, não há que se falar, por ora, em soma de penas [...]"). (Grifo nosso) Assim, em face declaração da extinção da punibilidade da pena integralmente cumprida pelo paciente quanto ao crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) – processo de execução SEEU n. 0407467-84.2019.8.07.0015 (mov. 68.1), prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse, já que este era o pleito do “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator